Tribunal: TJMT
Processo: 0018728-08.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 18728-08.2008.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO e ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES;
APELADOS: ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES, ESTADO DE MATO GROSSO, SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE e CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA.
Vistos etc.
A eminente relatora, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, determinou, em 21 de novembro de 2017, a suspensão do julgamento até a decisão do Tribunal Mais Alto no RE 842846/SC (Id. 112610496 – fls. 8).
Em 3 de julho de 2019, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Edson Dias Reis (certidão, Id. 112610496 – fls. 14), que, por sua vez, determinou a devolução dos autos à relatora original, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, conforme decisão prolatada em 11 de novembro de 2019 (Id. 112610496 – fls. 17/18).
Em decorrência, os autos foram restituídos à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho em 19 de novembro de 2019 (certidão, Id. 112610496 – fls. 20).
Ocorre que, após a digitalização do processo físico, os autos foram remetidos à minha relatoria, sem qualquer decisão anterior, a revelar equívoco da Secretaria.
Assim, procedam-se à redistribuição à eminente relatora, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, consoante anterior determinação do Desembargador Edson Dias Reis (decisão, Id. 112610496 – fls. 17/18).
Às providências.
Cuiabá, 2 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa